Tribunal: TJMT
Processo: 1025773-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALNEI DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação de Oposição n.o 0000371-71.2020.8.11.0101 - Código n.o 113335, movida em seu desfavor por LAURI FAE E OUTROS, que deferiu a antecipação de tutela pleiteada, a fim de reintegrar no imóvel objeto da lide e dos autos da reintegração em apenso os opoentes, bem como estabeleceu a pena diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de descumprimento da ordem (artigo 537, do CPC).
Em síntese, alega que permutou a posse da Fazenda Ouro Verde com o Sr. Honório Antunes, conforme Instrumento Particular de Permuta de Imóveis Rurais, datado no dia 20 de janeiro de 2010, devidamente registrado em Cartório.
Entretanto, conforme o Boletim de Ocorrência no 2018.99177, na data de 23 de março de 2018, por volta das 9h00min, o agravante foi esbulhado de sua propriedade, por homens armados que invadiram sua propriedade, arrebentaram o cadeado das porteiras, e furtaram pertences da sede, tendo ingressado com Ação de Reintegração de Posse da referida Fazenda, sob o número 3537-82.2018.811.0101 e código 107704, em dezembro de 2018.
Aduz que é prevento e, antes mesmo da triangularização do processo, os opoentes já lograram êxito face ao agravante.
Assevera que o delegado de polícia de Sinop, conforme documento juntados pelos opoentes, foi quem anexou no processo de regularização da área junto ao INTERMAT, impedindo os agravantes de prosseguir com a regularização da área, ocasião em que o agravante teve sua posse turbada quando propuseram a ação de reintegração de posse.
Afirma que, desta forma, os agravados, em conluio com a autoridade policial, têm logrado êxito face ao juízo a quo invertendo a rotina processual, uma vez que o MM. Juiz, ao invés de utilizar de oficial de justiça para citar os requeridos, mesmo com fotos juntadas no processo da residência dos mesmos, tem acatado informação de pessoa estranha à presente demanda.
Nesses termos, pede pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito.
Síntese necessária.
Preliminarmente, ressalto que foi deferido ao autor/agravante, pelo Magistrado de piso, no dia 26/09/2019, os benefícios da gratuidade de justiça, de modo que está dispensado o preparo do presente recurso.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
A meu ver, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela parte agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Como sabido, ao tratar da manutenção e da reintegração de posse, dispõe o art. 562, do CPC, que “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.
O dispositivo legal em comento deixa claro que, quando da análise das provas que instruem o feito não se puder extrair, de plano, a caracterização da prática do esbulho possessório, há menos de ano e dia, atribuído à parte requerida, será necessariamente designada audiência de justificação prévia, não se podendo, simplesmente, deferir o pedido liminar.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, CASSA A DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (CPC/1973, ART. 928), CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA PELO RÉU, DE FORMA PREMATURA, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. PARTICULARIDADES DO CASO. OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 928 do CPC/1973 (correspondente ao art. 562 do CPC/2015), na ação de manutenção ou reintegração de posse, "estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada". 2. O Tribunal de origem, ao cassar a decisão que deferiu a liminar por entender necessária a realização da audiência de justificação, deu estrito cumprimento ao aludido dispositivo legal, valendo ressaltar que o fato de o réu já ter apresentado contestação não impossibilita a realização da referida audiência, sobretudo porque, além de a contestação ter sido oferecida de forma prematura, pois o prazo não havia sequer iniciado, o processo está suspenso na origem desde então, não havendo que se falar em retrocesso procedimental. 3. Recurso especial desprovido.” (STJ, REsp 1668360/MG (2017/0093166-4), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 05/12/2017)
No caso dos autos, não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada na Ação de Oposição, verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo réu/agravante, uma vez que existe um Instrumento Particular de Permuta de Imóveis Rurais, datado de 20 de janeiro de 2010, devidamente registrado em Cartório, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.
Do mesmo modo, presente o perigo de dano, uma vez que a determinação de reintegração de posse, por certo, alijará o agravante do seu suposto imóvel.
Por outro lado, a imissão da parte autora/agravada na posse do bem é medida de difícil reversibilidade (§3o do art.300 do CPC/15), situação que milita em desfavor de seu deferimento e corrobora a necessidade de dilação probatória na espécie.
Do exposto, constata-se que a realização de audiência de justificação prévia tem por objetivo conferir ao autor uma segunda oportunidade de obter, em seu favor, a expedição de uma liminar possessória de reintegração de posse.
Diante dessas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo até que seja realizada a audiência de justificação prévia, ocasião em que o MM. Juiz poderá reavaliar os fatos a fim de conceder, ou não, a reintegração de posse aos agravados.
Determino a notificação do juízo de origem para que preste as necessárias informações, especialmente se a parte cumpriu o requisito do art. 1.018, § 2o, do CPC e outras que reputar adequadas.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= relator =